Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: despacho que reserva a apreciação da incidência dos encargos do CPC 523, § 1o (multa e honorários) para momento posterior à certificação do decurso do prazo para pagamento voluntário carece de conteúdo decisório, não comportando agravo de instrumento.